Tribunal: TJMT
Processo: 0036822-96.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036822-96.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CAMPOS ALVES - CPF: 277.426.521-53 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O benefício pretendido é o restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, assim, também se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença, ajuizada por
José Campos Alves
, julgou procedente o pedido na exordial e determinou ao INSS que restabeleça o benefício previdenciário de auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, com o devido pagamento do retroativo, a contar da cessação indevida, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios que serão fixados após liquidação de sentença, conforme artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa, devido ao fato de que o Juízo não determinou a realização de perícia médica, optando por sentenciar o processo sem o laudo médico pericial, de modo que, requer a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para a devida instrução do feito, realizando a perícia médica judicial que foi requerida por ambas as partes nos autos, para que possa ser comprovado se o autor está incapacitado para o trabalho como também a data de início da incapacidade, sua natureza, parcial ou total.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 4441954).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (Id. 5694593).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Concessão de Auxílio Doença n. 0036822-96.2011.8.11.0041, proposta por José Campos Alves.

O apelante, aduz preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirma que o Magistrado
a quo
proferiu sentença sem determinar a realização de perícia médica judicial, caracterizando julgamento antecipado da lide.

Na prolação da
sentença
, não obstante entender se tratar de matéria de fato e de direito e levando-se conta o
laudo

emitido por médico particular, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, condenando o INSS a implantar e benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42, da Lei no 8.213/91.

Entretanto, observamos que a demanda foi julgada sem a produção de prova pericial judicial, baseando-se o magistrado
a quo
somente nos documentos apresentados unilateralmente pelo autor/apelado, ao tempo em que a perícia médica judicial é prova indispensável para averiguação do requisito legal afeto a incapacidade permanente.

Desse modo, na espécie, não se podia dispensar a produção judicial de tal prova, uma vez que o objeto da lide era a concessão de benefício previdenciário acidentário, necessariamente, exige a comprovação de sua incapacidade ou de sua redução para praticar atividade laboral.

Ademais, o conjunto probatório, constante dos autos, não demonstra, de forma inequívoca a incapacidade total e permanente do autor, especialmente porque se trata de atestados emitidos por médicos particulares, revelando-se precoce a
sentença

que julgou procedentes os pedidos iniciais e concedeu o auxílio-acidente com base nas provas colacionadas aos autos.

Não bastasse isso, as condições pessoais, sociais e econômicas podem ser requisitos para os benefícios assistencialistas, entrementes, não são pressupostos isolados para a concessão de benefício previdenciário, sendo necessária a comprovação da doença incapacitante através da perícia judicial.

Frise-se que o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de
aposentadoria
por
invalidez
,
auxílio-doença ou auxílio-acidente se comprovada, por perícia médica judicial, a superveniência da incapacidade do segurado para o trabalho (Lei no 8.213/91).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEBATE ACERCA DO GRAU E TIPO DE
INVALIDEZ -
NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO -ANULAÇÃO DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Deve ser reconhecido o
cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença
. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.”
(Ap 30842/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018). (destaquei)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AFERIÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL -
CERCEAMENTO
DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - ANULAÇÃO DA
SENTENÇA
- NECESSIDADE.
Importa em
CERCEAMENTO
de defesa, a não realização de prova pericial, em pretensão de auxílio-doença com posterior conversão em
APOSENTADORIA
por
INVALIDEZ
. Recurso provido.
SENTENÇA
anulada
.”
(Apelação / Remessa Necessária 161033/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
LAUDO
MÉDICO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSS -
CERCEAMENTO
DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL -
SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A realização da perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA
por
INVALIDEZ
ou auxílio-doença, e a sua não realização impossibilita a solução da lide. Ausência de intimação do INSS para se manifestar sobre o
LAUDO
particular acarreta
CERCEAMENTO
de defesa.
”
(Ap 138323/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). (destaquei)

Portanto, a hipótese apresentada depende de perícia técnica, independentemente do autor, ser beneficiário da justiça gratuita, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de apelação,
para anular a
sentença

e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção da prova pericial judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020